Tribunal: TJES
Processo: 5015565-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015565-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARGILL AGRICOLA S A
RECORRIDO: ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5015565-67.2023.8.08.0048

Recorrente: CARGILL AGRÍCOLA S/A

Recorrida: ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1)

TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA EM FACE DE CARGILL AGRÍCOLA S/A, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE COMPROU EXTRATO DE TOMATE DA MARCA TARANTELLA, FABRICADO PELA REQUERIDA E AO ABRIR A EMBALAGEM DO PRODUTO PERCEBEU QUE SUA CONSISTÊNCIA E CHEIRO ESTAVAM ALTERADOS E DESPEJOU O PRODUTO EM UMA VASILHA QUANDO PERCEBEU A CONTAMINAÇÃO, SE DIRIGIU AO PROCON NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR A QUESTÃO, SEM ÊXITO, REQUERENDO A REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
NO MÉRITO A REQUERIDA ALEGA, EM SÍNTESE, A IMPOSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO DO ALIMENTO DURANTE O PROCESSO PRODUTIVO; QUE A AUTORA NEGOU O RECOLHIMENTO DO PRODUTO PARA ANÁLISE E O RESSARCIMENTO. ALEGA AINDA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR DECORRENTE DA MÁ CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por essas razões, julga-se
parcialmente procedente
o pedido, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, e juros de mora, a contar da citação”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJA ACOLHIDA A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRENTE, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. (6). DO MÉRITO.
TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É OBJETIVA, SENDO NECESSÁRIA APENAS A COMPROVAÇÃO DA AÇÃO/OMISSÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE E O DANO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO, O QUE OCORREU NO CASO DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO CDC. DECERTO QUE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO EVENTUALMENTE IMPRÓPRIO PARA CONSUMO É FATO TOTALMENTE REPROVÁVEL, QUE DEVE SER PUNIDO EM ESFERA ADMINISTRATIVA, BEM COMO DEVE ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR.
A SIMPLES AQUISIÇÃO DE ALIMENTO POTENCIALMENTE DETERIORADO EXPÕE O CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO, ANTE A OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTE DO STJ NO RESP Nº 1.744.321-RJ. NO CASO EM APREÇO, A PARTE RECORRIDA, ORA AUTORA, COMPROVOU ADEQUADAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SUA ALEGAÇÃO,
PORQUANTO, ATRAVÉS DO REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PRODUTO ACOSTADA AOS AUTOS EM ID. 6285502, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE ESTE ENCONTRAVA-SE COM ASPECTO ESTRAGADO, COLORAÇÃO ESCURA, DIVERSA DOS PARÂMETROS NORMAIS DO ALIMENTO, COMPROVANDO SUAS ALEGAÇÕES PREFACIAIS.
ASSIM, COMPROVADA A VENDA DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO, QUE FORAM EFETIVAMENTE INGERIDO PELO FILHO PARTE AUTORA, RESTA COMPROVADO O FATO GERADOR DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
OUTROSSIM, MESMO QUE NÃO HOUVESSE A INGESTÃO, É EVIDENTE A EXPOSIÇÃO A RISCO NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, AFASTANDO-SE ASSIM A NECESSIDADE DE INGESTÃO PARA O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ORA, SE O PRODUTO ENCONTRAVA-SE NO PRAZO DE VALIDADE E POSTO PARA VENDA, ELE DEVERIA ESTAR EM CONDIÇÕES E A SER CONSUMIDO. DEVE-SE OBSERVAR O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DESTA ESPÉCIE DE INDENIZAÇÃO, PARA QUE O FABRICANTE E FORNECEDOR DO PRODUTO SEJAM MAIS DILIGENTES COM A PRODUÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DOS ALIMENTOS, EIS QUE TAIS PRODUTOS ESTÃO ESTREITAMENTE LIGADOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO.
CONTUDO, O VALOR PLEITEADO NA INICIAL MOSTRA-SE ABSOLUTAMENTE DESARRAZOADO, EVIDENCIANDO UMA TENTATIVA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DA AUTORA, QUE CERTAMENTE É LEVADO EM CONTA PELO JULGADOR NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DE TAL VERBA. PARTINDO DESSAS PREMISSAS, CONSIDERANDO O VALOR DO BEM ADQUIRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ATO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS DE SAÚDE PARA A RECORRIDA E SEU FILHO, DEVE TAL VALOR SER FIXADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)